Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido liminar com que pretendia proibir a agravada de efetuar qualquer cobrança referente à pedágio e valores referentes à retribuição pela utilização da faixa de domínio da Rodovia MT-130, bem como de encaminhar o nome da agravante aos órgãos de restrição ao crédito, além de restabelecer o cabo de fibra óptica e proibir novo corte, sob pena de multa diária no importe de 10 (dez) salários mínimos para cada rompimento causado e/ou por dia de descumprimento.
Para tanto, sustenta a agravante que o art. 12 da Lei 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, dispensa a cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias, ainda que exploradas por meio de concessão.
Fala que a mencionada Lei foi promulgada depois da celebração do contrato de concessão e que as partes nunca celebraram contrato específico para a utilização da faixa de domínio, ou seja, a cobrança seria lícita se tivesse sido efetivada antes da Lei n. 13.116/2015.
Ressalta que, como a cobrança está sendo realizada posteriormente à entrada em vigor da referida Lei, tal exigência torna-se ilícita, visto que não é mais permitida a solicitação de contraprestação pecuniária pelo uso da faixa de domínio.
Argumenta que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da medida, uma vez que o fummus boni iuris está presente pela dispensa da exigência de contraprestação pecuniária pelo uso da faixa de domínio, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI de n. 6.482.
Diz que o periculum in mora resta evidenciado pelo risco de a agravante ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, além da possibilidade de ser inscrita em órgãos de proteção ao crédito, o que prejudica o exercício da sua atividade comercial e, ainda, pelo fato da agravada estar realizando cortes ilegais na fibra óptica, causando grandes transtornos e prejuízos à agravante, bem como a toda Região de Rondonópolis, que não poderá fazer uso da internet.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem diz Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, a concessão da liminar recursal depende do preenchimento cumulativo dos dois requisitos inerentes à tutela de urgência, os quais, contudo, não restaram demonstrados.
Conforme se infere da decisão hostilizada, a probabilidade do direito invocado não subsiste, na medida em que, conforme preceitua o artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, os contratos que decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei, in verbis:
“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei.” (negritei)
Ou seja, a Lei de regência trata dos contratos firmados entre a Concessionária e o Poder Público e não daqueles estabelecidos entre a Concessionária e a Operadora de Telefonia, como quer fazer crer a agravante.
Assim, como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em apenas em 2015, ao menos neste momento, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada, uma vez que o contrato de concessão é anterior à entrada da lei em vigor.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.